Tribunal: TJDFT
Processo: 0016787-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito.
A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.